Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002064-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALDEMIR BERLANDA - CPF: 336.778.599-72 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO E AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS EM ÁREA RURAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – DECISÃO “A QUO” QUE INDEFERE A LIMINAR PLEITEADA – RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU ARRENDATÁRIO DA ÁREA
– PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando demonstrado que a parte Agravante, ao tempo da suposta realização de queimadas em área rural sem prévia autorização do órgão ambiental competente não era proprietário ou possuidor da área, os indícios se firmam que a lavratura do auto se deu em face da pessoa errada, possibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito, com fulcro no inciso V, do art. 151, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
ALDEMIR BERLANDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos o verso do contrato de arrendamento, a fim de comprovar a data do reconhecimento de firma.

Aduz o agravante que, ajuizou a demanda na origem pretendendo a anulação dos referidos atos administrativos, que foram lavrados de forma indevida em seu desfavor, já que não era e nem nunca foi arrendatário da fazenda, sendo que os autos de infração foram lavrados em face da pessoa errada.

Assevera que, a Fazenda São Francisco é de propriedade de Antonio Ceballos Yasuda e Marcia Aparecida Ceballos Yasuda e que, na data de 07/08/2017 a área agricultável da fazenda foi arrendada para Alexandre de Oliveira (CPF nº 937.843.921-72), estando tal contrato ainda em vigor.

Afirma que, após serem lavradas, as autuações ambientais administrativas foram comunicadas ao Parquet, que então instaurou inquérito civil e depois ajuizou ação civil pública ambiental em face dos proprietários da fazenda, da arrendadora, do Agravante e de Alexandre de Oliveira, através do processo PJE nº 1002196- 24.2020.8.11.0007.

Ressalta que, sendo formalizado Termo de Ajustamento de Conduta, foi reconhecida a ausência de responsabilidade do Agravante em relação aos fatos que ocasionaram os autos de infração e termos de embargo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 124278093.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do agravo. (id. 125444678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Agravante que foi autuado pela SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, através dos
Auto de Infração nº 133419, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)
, por supostamente ter provocado queimada, sem autorização, na chamada Fazenda São Francisco, localizada na Rodovia MT 206, em Alta Floresta – MT; Termo de Embargo nº 108835, sobre a mesma Fazenda São Francisco, como consequência da suposta realização da queimada.

E, ainda,
Auto de Infração nº 133420, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, por supostamente ter causado poluição (em decorrência da queimada) na mesma Fazenda; e Termo de Embargo nº 108834, sobre a mesma Fazenda São Francisco, como consequência da suposta ocorrência da poluição.

Por conseguinte, foi multado e contra si lavrado CDA nº 2021447675, cujo valor calculado em 30/11/2021 era de R$ 346.390,48 (trezentos e quarente e seis mil, trezentos e noventa reais com quarenta e oito centavos).

O Agravante trouxe à baila cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, cujas partes compromitentes são MARCIA APARECIDA CEBALLOS YASUDA, MARCOS ANTONIO CEBALLOS YASUDA, KIKUE YASUDA CEBALLOS E ALEXANDRE DE OLIVEIRA.

No referido documento consta a seguinte informação:
“Considerando que
ALDEMIR BERLANDA não tem obrigação com relação a área objeto dos autos
e, por esse motivo, não fará parte do presente acordo”
.

Por uma análise perfunctória, há que se considerar, por ora, que o pedido merece acolhimento, notadamente porque o TAC restou devidamente homologado pelo juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, na data de 15/06/2021, conforme se vê no id. 117621477, p. 3. e nem poderia ser contestado de ofício pelo juízo
a quo.

Mister se faz ressaltar que, sendo o Agravante comerciante de grãos já vem sofrendo alguns prejuízos em relação aos seus clientes, veja-se:

“Conforme contato telefônico, informo ao senhor que não poderemos fazer negócio relativo a armazenamento e compras de grãos de soja em seu nome aqui na Cofco Internacional Brasil S/A. A equipe levantou que existem embargos ambientais da SEMA/MT contra o senhor. É preciso que o senhor resolva a situação primeiro, para que possamos realizar negócios em seu nome. Estou à disposição para esclarecimentos! Att., Andrigo Jose Triches Comercial”. (id. 117621479, p. 2)

“Senhor Aldemir Berlanda, bom dia! Pela consulta dos órgãos ambientais que a gente faz, estão aparecendo embargos da SEMA contra o senhor. Procede? Para darmos na sequência nos procedimentos de aquisição/financiamento do maquinário preciso de mais informações sobre isso. É possível resolver? ATT. Rudi Olivastro Teixeira. Gerente Supreme Case”.

Embora o crédito impugnado se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação, por analogia, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Com efeito, encontram-se demonstrados os requisitos da probabilidade do direito,
possibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro nos artigos 151, V, do Código Tributário Nacional, até que seja julgado o mérito da ação de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão objurgada, ratificando a liminar outrora deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022